Tribunal: TJSP
Processo: 1016917-20.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - Município de São Paulo – Sociedade de Advocacia - Desenquadramento da impetrante do regime tributário diferenciado conferido às sociedades uniprofissionais em razão do entrega de formulário ao ente fiscal municipal à destempo - Pretensão ao reenquadramento - Descumprimento de obrigação acessória que não possui o condão de alterar a condição de sociedade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - Município de São Paulo – Sociedade de Advocacia - Desenquadramento da impetrante do regime tributário diferenciado conferido às sociedades uniprofissionais em razão do entrega de formulário ao ente fiscal municipal à destempo - Pretensão ao reenquadramento - Descumprimento de obrigação acessória que não possui o condão de alterar a condição de sociedade uniprofissional da impetrante. Inteligência do art. 16 da L. 8.906/94. Manutenção da sentença. Recurso da municipalidade improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016917-20.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO,
é
apelado
EMERENCIANO,
BAGGIO
E
ASSOCIADOS
-
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016917-20.2020.8.26.0053 -Voto no 33276
Apelação / Remessa Necessária no 1016917-20.2020.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Emerenciano, Baggio e Associados - Advogados
Interessado: Secretário da Secretaria Municipal da Fazenda do Município de
São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 33276
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - Município de São
Paulo Sociedade de Advocacia - Desenquadramento da
impetrante do regime tributário diferenciado conferido às
sociedades uniprofissionais em razão do entrega de
formulário ao ente fiscal municipal à destempo - Pretensão
ao reenquadramento - Descumprimento de obrigação
acessória que não possui o condão de alterar a condição de
sociedade uniprofissional da impetrante. Inteligência do
art. 16 da L. 8.906/94. Manutenção da sentença. Recurso da
municipalidade improvido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls.127/129, a qual concedeu a segurança pleiteada, nos termos do
art. 487, I do CPC/15, confirmando a liminar concedida às fls.
101/102 para anular a decisão que culminou na modificação de
ofício da forma de tributação da impetrante, determinando seu
reenquadramento no regime especial de tributação do ISS.
Sustenta a Municipalidade que a possibilidade de
desenquadramento ante o não preenchimento dos requisitos formais
decorre de dispositivo legal, nos termos do que dispõe §10o do artigo
15 da Lei Municipal no 13.701/03, com redação dada pela Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016917-20.2020.8.26.0053 -Voto no 33276
16.240/2015, sendo tal dispositivo repetido no artigo 19, §10 do
Decreto Municipal no 53.151/2012, com redação pelo Decreto no
56.378/2015, bem como pela Instrução Normativa no 13/2015-
SF/SUREM, concluindo que o descumprimento da entrega de
declaração de sociedade unipessoal (D-SUP) em 2019 ao setor fiscal
competente acarretou em necessário desenquadramento da
modalidade especial de recolhimento de ISS em relação ao exercício
de 2020 com relação à sociedade impetrante (fls. 134/140).
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 148/161), e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
O r. decisum não comporta reparo.
Cuida-se de mandando de segurança no qual a
impetrante pleiteia o reenquadramento no regime tributário
diferenciado conferido às sociedades uniprofissionais, ante sua
exclusão decorrente do não cumprimento de obrigação acessória
(apresentação da D-SUP ao Município).
No caso, verifica-se que a impetrante é sociedade,
constituída exclusivamente por advogados, inscritos na OAB, do tipo
simples, cujo objeto social é a prestação de serviços de advocacia,
não se observando, ainda, caráter empresarial ou comercial (fls.
25/60).
Assim, faz jus a impetrante ao regime tributário
especial estabelecido pelo art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016917-20.2020.8.26.0053 -Voto no 33276
406/1968, não devendo recolher o ISS sobre o faturamento, mas
sobre o valor anual fixo calculado de acordo com o número de
profissionais que integram a sociedade.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. BASE DE CÁLCULO.
SOCIEDADES DE ADVOGADOS - 1. O art. 9o, §§ 1° e 3°, do Decreto-
lei n.° 406/68 estabelece alguns requisitos, sem os quais a
sociedade estará obrigada a recolher o ISS com base na
sistemática geral, vale dizer, sobre o valor do seu faturamento. São
eles: a) que a sociedade seja uniprofissional; b) que os
profissionais nela associados ou habilitados prestem serviços em
nome da sociedade, embora sob responsabilidade pessoal. (...) - 2.
O art. 16 da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) permite
concluir que as sociedades de advogados, qualquer que seja
o
respectivo
contrato
social,
caracterizam-se
como
sociedades uniprofissionais. O dispositivo proíbe que essas
entidades realizem 'atividades estranhas à advocacia' ou
incluam em seus quadros 'sócio não inscrito como advogado
ou totalmente proibido de advogar' - 3. Os profissionais que
compõem os quadros de uma sociedade de advogados prestam
serviços em nome da sociedade, embora sob responsabilidade
pessoal. Essa conclusão é possível diante da leitura do art. 15, §
3o, da Lei n.° 8.906/94, segundo o qual 'as procurações devem ser
outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade
de que façam parte'; do art. 17, que fixa a responsabilidade
pessoal e ilimitada do sócio pelos danos causados aos clientes por
ação ou omissão no exercício da advocacia; bem como do art. 18,
do mesmo diploma legal, que estabelece que 'a relação de
emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica
nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia' - 4.
O art. 16 da Lei n.° 8.906/94 espanca qualquer dúvida acerca da
natureza não-empresarial das sociedades de advogados. Segundo
a previsão normativa, não serão admitidas a registro, nem poderão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1016917-20.2020.8.26.0053 -Voto no 33276
funcionar, 'as sociedades de advogados que apresentem forma ou
características mercantis' - 5. Tranquila a conclusão de que a
sociedade civil de advocacia, qualquer que seja o conteúdo de seu
contrato social, goza do tratamento tributário diferenciado previsto
no art. 9°, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei n. ° 406/68, já que são
necessariamente
uniprofissionais,
não
possuem
natureza
mercantil, sendo pessoal a responsabilidade dos profissionais nela
associados ou habilitados - 6. Recurso provido”. (grifos nossos;
STJ, 2a Turma, REsp n° 623.772/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJU
de 01.06.2004)
Com efeito, a ausência de transmissão da D-SUP no
prazo regulamentar não deve, por si só, ensejar o desenquadramento
da sociedade do regime especial, mormente por restar comprovado se
tratar de sociedade de advogados, que faz jus, conforme acima
explicitado, ao regime especial de tributação das sociedades
uniprofissionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a segurança.
Incabível, na espécie, condenação em honorários
advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmula
512 do C. STF).
SILVA RUSSO
RELATOR